Tribunal: TJDFT
Processo: 0746444-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARRESTO CAUTELAR. ARTS. 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de arresto cautelar de bens e ativos financeiros em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo ora agravante.
2. Arresto cautelar de ativos financeiros do devedor encontra-se previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2.1. Arresto consubstancia instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.2. Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. 2.3. Cabe ainda registrar que risco de dano para concessão da tutela cautelar não pode se fundar em receio meramente subjetivo. É preciso que o receio de dano esteja ligado a uma situação objetiva, demonstrável através de fatos, até porque não é o risco de um dano qualquer que autoriza a concessão da medida cautelar: é preciso que se trate de risco de dano atual, certo e grave.
3. Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, o descumprimento do contrato firmado entre as partes há mais de um ano, sem comprovação objetiva de depredações ou riscos atuais ou concretos ao resultado útil do processo, não autoriza o deferimento de medidas constritivas como o arresto. Não há nos autos, ainda, demonstração suficiente de risco concreto de dilapidação patrimonial ou esvaziamento de responsabilidade pelos agravados. 3.1. Não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela quanto ao pedido de despejo e arresto, impõe-se indeferir o pedido cautelar neste momento processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.